Tribunal: TJPA
Processo: 0815621-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815621-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: GRACINEY MARINHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus
Liberatório Com Pedido Liminar
, fundamentado no art. 5º, Incisos LXVIII, LXXVII e LXXVIII da CF/88, combinado com os artigos 647 e 648, Incisos I e IV do Código de Processo Penal, em favor de
Graciney Marinho dos Santos
, acautelado preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006 (associação para o tráfico).

Aponta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 01/11/2022 – em diligências policiais derivadas do cumprimento de mandado de busca e apreensão de 01 (um) aparelho celular furtado – tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no dia 03/11/2022, em sede de audiência de custódia, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, autoridade coatora, sob a acusação de se associar ao tráfico, através de grupos no aplicativo de mensagens
WhatsApp,
com a finalidade específica de viabilizar a comercialização de substâncias entorpecentes.

Alega que esta sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, apontando insuficiência de fundamentação dos requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, predicativos pessoais favoráveis do paciente, bem como, em virtude da pequena quantidade de drogas apreendidas, o que comprova sua condição de mero usuário.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, com a consequente revogação da decisão impetrada.

A liminar foi denegada, as informações prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

É cediço que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco o exame valorativo de acervo fático da conduta delitiva imputada,
inadmitindo discussões acerca do mérito da ação penal originária, o que também implica na impossibilidade de análise minuciosa da tese alternativa de que não restaria configurado o crime de associação para o tráfico, com base na pequena quantidade de substância entorpecente apreendida
.

Quanto à ausência de fundamentação da conversão da prisão em flagrante em preventiva, transcrevo parte dos autos, que demonstram os requisitos especificados no art. 312 do CPP,
verbis:

“
(...) Graciney integra uma associação para o tráfico que realiza o tráfico de drogas na cidade de Curuá, conforme será demonstrado através dos elementos colhidos da extração dos celulares apreendidos em sua residência.

Na extração dos dados se observou que o usuário do celular estava em um grupo chamado ‘Biqueira Camisa é Fornece’, além de ter, dentre os seus contatos, um indivíduo por nome ‘Final dos Fornecedor Curuá’:

Como se sabe, biqueira é o termo utilizado para indicar o local de venda de drogas e ‘fornecedor’, como o nome diz, indica aqueles que fornecem as drogas a serem vendidas.

Além disso, observou-se mais indicativos da associação para o tráfico por parte do representado GRACINEY, pois, em contato com sua esposa, tarde da noite, sem nenhuma mensagem anterior, avisa que ‘vai ter’. Quando ela prontamente responde que ‘quero tudo’, indicativo da aquisição de drogas em Óbidos.

Outrossim, há depósitos de alto valor para o padrão de vida ostentado por GRACINEY e sua esposa, tendo valores de R$ 5.000,00 (cinco mil) e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) (...).

(...) Além disso, observam-se várias mensagens trocadas pelo indiciado tratando do transporte de drogas (...).

(...) Como se sabe, o delito de associação para o tráfico é de natureza formal e prescinde a apreensão da droga para sua constatação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘Não obstante a materialidade do crime de tráfico pressuponha apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico, que, por ser de natureza formal, sua materialidade pode advir de outros elementos de provas, como por exemplo, interceptações telefônicas (HC 148480/BA, DJe 07/06/2010)’.

Assim sendo, o delito de associação para o tráfico de GRACINEY é demonstrado através de vários elementos: I) participação de um grupo chamado ‘Biqueira Camisa é Fornece’; II) ter entre seus contatos um indivíduo chamado de ‘Final dos Fornecedores’; III) trocar mensagens com sua companheira sobre a venda e transporte de drogas; IV) possuir conversas tratando de depósitos de alta quantia que destoa totalmente do padrão de vida levado por ele e sua companheira e V) mensagens informando o consumo e transporte de drogas com sua parente.

À vista disso, demonstra-se, por vários elementos distintos, o envolvimento de GRACINEY no comércio irregular de entorpecentes na cidade de Curuá/PA, praticando o fato típico do art. art. 35 da Lei nº 11.343/06. (...)” – ID 11641153

A autoridade coatora apontou que,
verbis:

“
No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas, bem como diante das circunstâncias em que ocorreu o fato.

Com efeito, como mencionado acima, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine).

E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal. Conforme narrado acima, há o indicativo de indícios de materialidade e autorias delitivas.

Quanto ao periculum libertatis, vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) em cárcere.

Por isso, existe a demonstração concreta e o perigo provocado à ordem pública pelo estado de liberdade do demandado, o que igualmente (aliado ao modo de agir) aponta a necessidade da decretação de medida extrema.” – ID 11641153.

Anexo jurisprudência sobre o assunto,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada, não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto às circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme já expendido.

Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/12/2022